Tribunal: TJMT
Processo: 1011199-53.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011199-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Reintegração de Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO - CPF: 039.100.611-84 (ADVOGADO), ELEN APARECIDA DA SILVA LIMA - CPF: 888.347.511-91 (AGRAVANTE), CENTRO ESPIRITA SANTO ANTONIO DE PADUA - CNPJ: 40.799.209/0001-81 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300 DO CPC – POSSE VELHA - REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito e da urgência são requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1011199-53.2022.8.11.0000 de decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que deferiu a tutela de urgência em Ação de Reintegração de Posse, e determinou a desocupação do imóvel em 30 dias.

A agravante argui que, embora o agravado tenha ajuizado ação de reintegração de posse, o juízo
a quo
determinou a expedição de mandado de imissão de posse, o que caracteriza
decisão extra petita.

Aduz que, ao contrário do que afirma o autor no feito, jamais existiu contrato de comodato verbal entre as partes, nem é verdade que ela estaria no local há apenas três anos.

Afirma que adentrou no bem há mais de 16 anos com a anuência do antigo presidente do agravado, que era o avô dela (agravante), e lá permaneceu de forma mansa e pacífica, sem qualquer oposição e com
animus domini
até 2020, quando foi surpreendida com a notificação extrajudicial pleiteando a sua saída do imóvel.

Informa que a doação
não somente foi destinada à Agravante, mas também ao seu irmão, Sr. Fabiano Leonardo da Silva Lima, atual presidente do Centro Espírita, o qual reside no imóvel ao lado, situado na Rua Cônego Pereira Mendes, n. 482, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT
.

Assevera que
não há que se falar em esbulho possessório, pois que a posse exercida pela Agravante não é violenta, clandestina, tampouco precária
.

E mais, o
atual presidente do Centro Espírita, aproveitando do seu encargo, busca a obtenção de uma vantagem indevida, com a remoção de sua irmã, ora Agravante, consistente no aumento da estrutura de sua residência (também doada pelo antigo presidente do Centro Espírita) com a inclusão da área a ser reintegrada
.

Assevera que antes da concessão da medida, deveria ter sido designada audiência de justificação, diante da necessidade de provas sobre o alegado na inicial do feito (art. 562 do CPC).

Pede que seja cassada a decisão agravada.

Efeito suspensivo e assistência judiciária gratuita deferidos no Id n. 131598671.

Contraminuta no Id n. 134689661.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante insurge-se contra decisão que, em Ação de Reintegração de Posse deferiu tutela de urgência para imissão na posse, nos seguintes termos:

“Inicialmente, devem-se diferenciar os institutos da posse e da propriedade, sendo a propriedade um direito real, cujo exercício de poderes encontra-se definido no art. 1.228 do Código Civil – CC (“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”), enquanto a posse configura-se por ser um domínio fático que se exerce sobre uma coisa, sendo este exercício pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (usar, gozar, dispor e reivindicar), consoante art. 1.196 do CC.

Interessante frisar, outrossim, sem o intuito de esgotar a matéria, que em se tratando de ações que tem por objeto tais conceitos, temos o arcabouço das ações petitórias e ações possessórias, sendo que a diferença entre o escopo das primeiras, fundadas no direito de propriedade (imissão e reivindicatória de posse), e das segundas, baseadas tão somente na posse (reintegração, manutenção e interdito proibitório).

Por sua vez, no que tange à apreciação do seu pedido de tutela de urgência, o art. 300 e parágrafos do diploma processual civil estabelece, in verbis:

“Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.”

Nota-se, portanto, que a concessão da tutela de urgência tem como pressupostos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse aspecto, sabe-se que a ação reivindicatória, de natureza eminentemente petitória, tem por finalidade a recuperação do bem que se encontra injustamente na posse de terceiro, cuja concessão da liminar pressupõe a demonstração, por aquele que é proprietário, mas não possuidor, da prova do domínio, da delimitação do bem e da posse injusta, de modo que uma vez comprovados os requisitos ensejadores da tutela liminar reivindicatória pleiteada, impõe-se a sua concessão.

Destarte, consoante os argumentos trazidos na súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, constato uma plausibilidade mínima necessária que preenche os pressupostos legais autorizativos para a concessão parcial das medidas pleiteadas initio litis.

Isso porque, reportando-me ao caso em comento, os documentos presentes nos autos indicam ser incontroversa a propriedade do imóvel em discussão, com sua adequada individualização, mostrando-se completa o suficiente para confirmar o direito de propriedade (somada a sua inclusão no rol constante no plano de recuperação judicialmente em trâmite), bem como a posse injusta por parte da requerida, visto que a transferência do imóvel só acontece, de fato, quando a escritura é registrada no cartório – e não por mero contrato de promessa de compra e venda.

Posto isso, por estarem presentes os requisitos exigidos no art. 300 do CPC, CONCEDO a tutela pleiteada para determinar a desocupação da parte requerida no prazo de 30 (trinta) dias, com subsequente imissão da parte requerente na posse do imóvel objeto do litígio.

Expeça-se o competente mandado de imissão de posse referente ao imóvel discriminado na inicial, a ser cumprido observando-se as formalidades legais consignando a possibilidade de requisição de força policial e arrombamento, caso absolutamente necessário.”

Embora a decisão tenha inicialmente diferenciado as ações petitórias das possessórias, sendo esta uma possessória (Reintegração de Posse - já que o autor/agravado alega que era detentor da posse e cedeu por comodato verbal à agrada que não o restituiu mesmo tendo sido notificada), acabou por deferir tutela de urgência para expedição de mandado de imissão na posse (petitória – própria daquele que obtém a propriedade e busca a posse).

Desse modo, como os elementos a serem apreciados em uma e em outra é diferente, o mandado de imissão na posse não pode vigorar, até porque não é esse o pedido inicial.

Contudo, ao analisar os documentos que acompanharam a inicial conclui-se que o suposto esbulho ocorreu em 20/11/2020, na data em que agravante deixou de atender a notificação de Id n. 73895752, realizada em 20/10/2020 e que dava 30 dias para a agravante desocupar o imóvel. Como a Ação só foi ajuizada em 19/01/2022, já havia transcorrido mais de ano e dia, inviabilizando a liminar do procedimento especial previsto no art. 562 do CPC, já que a Ação, por esse motivo, terá o rito ordinário, conforme enuncia o art. 558 do CPC.

Se analisados os fatos pelo instituto da tutela de urgência, art. 300 do CPC, cabível nas ações ordinárias, ainda assim, por já ter transcorrido mais de um ano da ocupação indevida, e não haver elementos que, ao menos a princípio, não demonstrem a urgência, também não há viabilidade.

Posto isso, é imprescindível a dilação probatória
para amplo esclarecimento do caso
e resolução da lide,
sem prejuízo de ser novamente requerida a tutela de urgência em ocasião posterior.

Nesse sentido, desta Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE VELHA – LIMIAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL- RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos casos de posse velha, para ser deferida tutela possessória, necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC.

Não comprovados os requisitos da probabilidade do direito invocado e o risco ao resultado útil do processo, correta a decisão que indeferiu a liminar possessória.”
(AI 1004680-96.2021.8.11.0000, julg. em 12/05/2021, DJE 17/05/2021).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022